Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718873-71.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA EMBARGADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de “MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL” requerida por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE. A Requerente sustenta que o acórdão de ID 30449662 deu provimento à sua apelação, julgando procedente o pedido de adjudicação do imóvel litigioso, e que está pendente de julgamento Embargos de Declaração opostos pelos Requeridos. Afirma que os Embargantes iniciaram o inventário extrajudicial de seu genitor e arrolaram o imóvel objeto da lide como bem passível de partilha. Salienta que o bem poderá ser alienado ao término do inventário, prejudicando seu direito à adjudicação e o de terceiros de boa-fé. Requer a concessão da medida cautelar incidental para determinar a indisponibilidade do imóvel e a averbação da presente ação na respectiva matrícula. Pede também prioridade na tramitação do processo, por se tratar de pessoa idosa. É o relatório. Decido. O provimento da Apelação da Requerente evidencia a verossimilhança das alegações quanto ao direito à adjudicação compulsória do bem litigioso. A abertura de inventário extrajudicial dos bens deixados pelo genitor dos Requeridos e o possível arrolamento do imóvel evidenciam risco de dano ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a medida requerida se revela adequada para assegurar a efetividade do processo e inclusive para resguardar interesse de terceiros. Defiro, portanto, a medida cautelar postulada para determinar a indisponibilidade do imóvel litigioso (SRES QD 10, Bloco X, casa 55, Cruzeiro/DF). Oficie-se ao 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para a averbação da indisponibilidade. Anote-se a tramitação prioritária. Manifeste-se a Requerente sobre a petição e os documentos de ID 31771244. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator